Tribunal: TJPA
Processo: 0814150-20.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814150-20.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSUELSON PAULO GOMES CUNHA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA OBTIDA – DENÚNCIA – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ART. 244 CPP – ABORDAGEM POLICIAL ESCORREITA – ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, é medida excepcional, cabível somente quando, de plano, restar evidente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito ou a extinção da punibilidade, sendo vedado o exame aprofundado do contexto fático-probatório.

2.

Os fatos narrados na denúncia em tese se amoldam à conduta delitiva prevista no
art. 33,
caput
, da Lei nº
11.343/2006 e estando a denúncia em consonância com o artigo 41 do CPP, não é o caso de trancamento da ação penal.

3. Não há que se falar em nulidade da abordagem policial, uma vez que ocorreu por fundada suspeita, dada a atitude do paciente de tentar empreender fuga do local com a chegada da guarnição policial.

4.
Habeas corpus
conhecido e denegada a ordem

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

06.ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com ocorrida nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido(a) pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Defensoria Pública
em favor do paciente
JOSUELSON PAULO GOMES CUNHA
, contra ato do Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém-PA que recebeu a denúncia oferecida nos autos do processo nº 0812096-42.2022.8.14.0401.

A impetrante narra que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e citou trecho da peça acusatória que expõe que “
Policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo bairro da Terra Firme e, ao trafegarem pela Av. Tucunduba, próximo ao Cj. Liberdade, avistaram o denunciado em atitude suspeita pois, assim que viu a presença da viatura, correu, razão pela qual foi abordado
”.

Aduz que que não há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, pois a denúncia mencionou expressamente que a abordagem policial ocorreu em razão do paciente ter corrida, pelo que “a nulidade está no nascedouro da ação”.

A impetrante pugna pela aplicação da exegese do RHC N. 158.580/BA, julgado pelo STJ.

Sustenta que a denúncia não tem justa causa, pois a abordagem policial é nula e que as drogas encontradas “estão contaminadas também”, em razão da teoria dos frutos da arvore venenosa. Pelo que a denúncia deve ser rejeitada.

Requer o “
trancamento da ação penal (rejeição da denúncia por falta de justa causa causada pela nulidade no nascedouro da ação) 0812096-42.2022.8.14.0401, com base na exegese do RHC N. 158.580/BA, julgado pelo STJ
”.

Coube-me o feito por distribuição.

Não houve pedido liminar

A autoridade dita coatora apresentou informações sob o Num. 11346664-pág. 1/4.

Em parecer de Num. 11412643-pág. 1/7, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço da ação mandamental.

Trata-se de writ impetrado visando o trancamento da ação penal nº
0812096-42.2022.8.14.0401
, a pretexto de inexistência de justa causa para a persecução penal, em razão da nulidade da abordagem policial realizada e consequentemente da apreensão das drogas dela decorrente.

Sobre o trancamento de ação penal, é sabido que se trata de medida excepcional, somente viável quando indubitavelmente demonstradas: (i) a atipicidade da conduta, (ii) a ausência de justa causa (indícios de autoria e/ou prova da materialidade), ou (iii) a existência de causa de extinção da punibilidade (morte do agente, anistia, graça ou indulto, retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, prescrição, decadência ou perempção, renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada, retratação do agente, nos casos em que a lei a admite e perdão judicial, nos casos
previstos em lei, o que não se vislumbra no caso sob exame.

Pelo que consta dos autos deste
habeas corpus
, o paciente foi denunciado pelo
crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº
11.343/2006
),
porquanto, segundo a exordial acusatória:

“Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00002/2022.100714-5, juntado aos autos, que no dia 07/07/2022, por volta de 22h30min, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do(a) denunciado(a)
JOSUELSON PAULO GOMES CUNHA
, após ter sido encontrado(a) com
59 (cinquenta e nove) “petecas” de cocaína
.

Policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo bairro da Terra Firme e, ao trafegarem pela Av. Tucunduba, próximo ao Cj. Liberdade, avistaram o denunciado em atitude suspeita pois, assim que viu a presença da viatura, correu, razão pela qual foi abordado.

Em revista pessoal, dentro do bolso do denunciado, foi encontrado um saco transparente, contendo 59 (cinquenta e nove) “petecas” de substância semelhante à cocaína.

Dessa forma, o acusado foi conduzido à Seccional Urbana de São Brás e todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia, sendo constatado como droga, conforme Laudo Toxicológico Provisório.

Perante à Autoridade Policial, o(a) denunciado(a)
reservou-se ao direito de permanecer calado
, mas afirmou que responde a outro processo criminal de tráfico de drogas no Município de Irituia/PA.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 33, “
caput
”, da lei 11.343/2006.” (Num. 11290020 - Pág. 1/3).

Constata-se, da simples leitura da inicial acusatória, que estão descritos os fatos típicos imputados ao paciente, bem como os indícios de autoria e materialidade, requisitos suficientes para dar suporte mínimo à denúncia, não havendo como proceder o argumento de inexistência de justa causa para a persecução penal.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder no prosseguimento da persecução penal em relação ao paciente, pois a denúncia preenche os requisitos legais previstos no art. 41 do CPP, permitindo
a compreensão dos fatos e possibilita o amplo exercício da defesa e do contraditório.

Ademais, não há que se falar, neste passo, em nulidade da abordagem policial sem incorrer em supressão de instância, pois o art. 244, do CPP dispõe que a busca pessoal prescinde de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que “
a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Norberto Avena leciona que:

“Por
fundadas razões
compreende-se o conjunto de elementos objetivos que permitem ao juiz formar sua convicção quanto a possuir, efetivamente, o indivíduo, em seu domicílio, o material objeto da diligência. Já por
fundadas suspeitas
entende-se a desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, diferindo, pois, do conceito de
fundadas razões
, que requer uma maior concretude quanto à presença dos motivos que ensejam a busca domiciliar. A motivação, na busca pessoal, encontra-se no subjetivismo da autoridade que a determinar ou executar. (AVENA, Norberto. Processo Penal. 10. ed. São Paulo: Editora Método, 2018.)

No presente caso, narra a peça acusatória juntada ao ID Num. 11347265 - Pág. 2/4, que a fundada suspeita decorreu da atitude do paciente de tentar empreender fuga do local com a chegada da guarnição que fazia ronda ostensiva no bairro Terra Firme, motivo pelo qual o paciente foi abordado, e foram encontradas 59 petecas de entorpecentes, portanto, ao menos em tese, as circunstâncias da prisão do paciente estão de acordo ao estipulado no art. 244, CPP.

Salienta-se que em se tratando de crimes de tráfico de drogas, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão do agente. É o que está disposto no art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual
"nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".

Assim, não verifico, de plano, a ilegalidade apontada pela impetrante.

Ressalta-se que a ação mandamental é de rito célere e cognição sumária, não sendo a via adequada para maiores incursões e dilações fático-probatórias do acervo processual.

Ante o exposto,
conheço
e
denego
o
Habeas Corpus
, dada a ausência de constrangimento ilegal ou qualquer ilegalidade capaz de ensejar o trancamento da Ação Penal de
nº
0812096-42.2022.8.14.0401
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/02/2023